Tribunal: TJDFT
Processo: 0749509-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0749509-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: PREMOTECNO CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto que não foi inicialmente corrigido. Da decisão monocrática que não conheceu do recurso, a Agravante opôs embargos de declaração, quando era cabível unicamente agravo interno. Foi determinada à agravante que complementasse as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, porém deixou transcorrer o prazo sem manifestação. De tal forma, não supridas as formalidades do agravo interno, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora